Tribunal: STF
Processo: MS 36611
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DE CARTÓRIOS DE 2004. OUTORGA DE SERVENTIA CRIADA EM 2009 A CANDIDATO RECLASSIFICADO EM CONCURSO HOMOLOGADO EM 2006. SUBSEQUENTE EXCLUSÃO DA SERVENTIA OFERTADA NO CERTAME DE 2013. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO PELA QUAL SE AUMENTOU A PONTUAÇÃO DO IMPETRANTE. DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCLUSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, EXORBITÂNCIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO OU IRRAZOABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO PROVIMENTO DE SERVENTIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.